Tribunal: TJSP
Processo: 1013971-19.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. LAUDOS GENÉRICOS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. R. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Apresentados laudos demasiadamente genéricos pela requerente (seguradora), inviável declarar a existência de nexo causal entre a suposta descarga elétrica e o

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. LAUDOS GENÉRICOS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. R. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Apresentados laudos demasiadamente genéricos pela requerente (seguradora), inviável declarar a existência de nexo causal entre a suposta descarga elétrica e o dano nos aparelhos. Autora que não preservou os equipamentos danificados, inviabilizando a produção de prova técnica direta por parte da concessionária ré.
2 – Diante da inexistência de elementos de prova idôneos capazes de calcar os pressupostos da responsabilidade civil, em especial, o nexo de causalidade entre a suposta falha de serviço e os danos elétricos, devem ser julgados improcedentes os pedidos formulados pela requerente.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.